Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743284-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: FABIO SOARES DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo Interno – Decisão que Indeferiu a Gratuidade de Justiça – Pedido de Reconsideração – Indeferimento Trata-se de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática, a qual indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA. O recorrente postula a reapreciação do pedido liminar para concessão do efeito suspensivo, alegando agravamento do periculum in mora, pois houve determinação do cancelamento da distribuição pelo juízo de origem. Como já decidido, as provas colacionadas não são suficientes para a concessão da benesse pretendida. Apesar de evidenciar a existência de déficit patrimonial superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), não há prova inconteste de que o pagamento das custas e despesas processuais inviabilizaria a manutenção de suas atividades. Indefiro, assim, o pedido de reconsideração apresentado, valendo-me dos mesmos fundamentos já expostos anteriormente, tendo em vista que não houve alteração na situação fática ou jurídica objeto da demanda. Ressalto, ainda, não ser cabível o uso do pedido de reconsideração para mudança de entendimento jurídico ou fático da decisão, em razão de ausência de previsão legal. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator